Tribunal: CARF
Processo: 13312.900396/2012-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO RENNAN DO NASCIMENTO ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13312.900396/2012-67
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.636 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
AQUACULTURA FORTALEZA AQUAFORT S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência, nos termos da proposta de diligência suscitada pela Conselheira Thais
de Laurentiis Galkowicz. Vencidos os Conselheiros Maria Aparecida Martins de Paula, Pedro
Sousa Bispo e Silvio Rennan do Nascimento Almeida (relator). Designada para redigir o voto
vencedor a Conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Relator
(documento assinado digitalmente)
Thais de Laurentiis Galkowicz - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo, Renata da Silveira Bilhim, Sílvio
Rennan do Nascimento Almeida, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Thais de
Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira Maysa
de Sá Pittondo Deligne.
Relatório
O presente processo administrativo decorre da apresentação de Pedido Eletrônico
de Ressarcimento (PER) no 17946.60116.200108.1.1.08-2457 de créditos de PIS/Pasep Não
cumulativo – Exportação, referente ao 3o trimestre de 2006, ao qual foi vinculada Declaração de
Compensação (DCOMP).
O Pedido Eletrônico foi objeto de análise manual por parte da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Sobral, nos termos da Informação Fiscal juntada aos autos.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13312.900396/2012-67
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.636 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.900396/2012-67

Na análise realizada pelo Auditor-Fiscal, nem todas as aquisições realizadas pelo
contribuinte possibilitam o desconto de créditos da não cumulatividade, dessa forma, realizou a
glosa referente às aquisições de óleo diesel (pela alíquota zero na aquisição de distribuidores ou
varejistas), de aquisições de insumos realizadas com suspensão das contribuições e de
fertilizantes (alíquota zero).
Mesmo após as glosas efetuadas, a fiscalização identificou a existência de base de
cálculo passível de apuração de crédito da contribuição. Entretanto, verificou-se que a totalidade
da receita informada decorria de exportação, ainda que não tenha sido verificada nenhuma
exportação direta por parte do contribuinte.
Após intimações, foi possível verificar que a receita de exportação informada se
referia a operações realizadas por intermédio de Empresa Comercial Exportadora - ECE
(Pesqueira Maguary LTDA).
Nesse ponto, a fiscalização destacou que as vendas para comerciais exportadoras,
com fim específico de exportação, dão direito ao ressarcimento do crédito nos termos do art. 5o,
III e §3o da Lei no 10.637/2002, porém, não seriam quaisquer vendas que dariam direito ao
desconto do crédito.
Segundo o Auditor-Fiscal, nos termos do art. 45, IX, §1o do Decreto no
4.542/2002, consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação os produtos remetidos
diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recintos
alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora.
Após intimações, a fiscalização concluiu que o contribuinte não cumpriu os
requisitos estabelecidos para caracterização da venda com fim específico de exportação. Ainda
que parte das Notas Fiscais constasse da relação dos Memorandos de Exportação da ECE, as
mercadorias não foram remetidas diretamente para exportação ou para recinto alfandegado,
como exige a legislação.
Sendo descaracterizada a totalidade da receita como exportação, insubsistente a
apuração de créditos de PIS/Pasep não cumulativos – Exportação.
Ciente do Despacho Decisório de indeferimento, apresentou Manifestação de
Inconformidade à Delegacia da Receita Federal de Julgamento - CE, que, por unanimidade,
entendeu pela sua improcedência, nos termos da ementa que segue:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS PASEP
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
REGIME NÃO-CUMULATIVO. BENS ADQUIRIDOS À ALÍQUOTA ZERO.
IMPROCEDÊNCIA.
Não dará direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição.
ISENÇÃO. VENDAS COM O FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO À EMPRESA
COMERCIAL EXPORTADORA.
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.636 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.900396/2012-67

As vendas para as empresas comerciais exportadoras somente são consideradas como
tendo o fim específico de exportação quando são remetidas diretamente para embarque
de exportação ou para recinto alfandegado, despicienda a comprovação da efetiva
exportação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Insatisfeito com o julgamento, recorreu ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), alegando, em síntese:
a) A devida comprovação da exportação por meio de Notas Fiscais e
Memorandos de Exportação, sendo suficiente para desconto do crédito,
conforme própria jurisprudência do CARF;
b) A remessa direta da mercadoria da Empresa Comercial Exportadora para a
exportação;
c) As aquisições realizadas à alíquota zero pela recorrente integraram os custos e
despesas para a produção das mercadorias que seriam vendidas, sendo
essenciais e relevantes ao processo produtivo;
d) Direito à atualização monetária do crédito, pela taxa Selic, desde a data do
protocolo até a data do efetivo ressarcimento.
É o Relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator
Haja vista que, no meu entender, há elementos suficientes nos autos para resolver
o mérito do processo administrativo ora sob análise, rejeito a proposta de diligência levantada no
Colegiado.
(assinado digitalmente)
Silvio Rennan do Nascimento Almeida
Voto Vencedor
Conselheira Thaís De Laurentiis Galkowicz, Redatora Designada.
Com devida vênia, ousei divergir do ilustre relator a respeito da possibilidade de
julgamento imediato do presente processo. Ao meu sentir, existem algumas questões que ainda
comportam esclarecimentos, para que todos os membros do Colegiado tenha possibilidade de
solucionar o mérito do caso de maneira ampla e consistente, especificamente com relação ao
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.636 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.900396/2012-67

item das receitas decorrentes de vendas efetuadas com o fim específico de exportação para
isenção da Contribuição ao PIS/Pasep.
A Fiscalização apresentou as seguintes considerações para motivar o lançamento
tributário nesse ponto:
As vendas para empresas comerciais exportadoras, com fim específico de exportação,
dão direito ao ressarcimento dos créditos residuais vinculados aos produtos vendidos,
nos termos do art. 5o, inciso III e § 3o da Lei no 10.637/2002.
Deve ser ressaltado, contudo, que não são quaisquer vendas para empresa comercial
exportadora que dão ao vendedor o direito ao ressarcimento, mas apenas aquelas com o
fim específico de exportação. Este conceito está inserido no art. 1o do Decreto-Lei no
1.248/1972 e no art. 45, § 1o do Decreto no 4.527, de 17 de dezembro de 2002
(Regulamento do Pis/Pasep e da Cofins), conforme transcrição abaixo: (...)
Nos casos em apreço, embora as notas fiscais de venda tenham sido emitidas com o
código CFOP 5501, aplicável às remessas de produção do estabelecimento, com fim
específico de exportação, os endereços constantes nas mesmas notas é o do adquirente
(fls. 174/182). Intimado, por meio da Intimação de folhas 128 a 130, a comprovar que
as vendas consideradas como exportações indiretas atendem aos ditames da legislação,
o contribuinte apresentou as explicações de folhas 183 a 185 e os documentos de folhas
190 a 143 (Memorandos de Exportação), o que comprovaria, no seu entender, as
exportações das mercadorias, posto que, nos Registros de Exportação há referência às
suas notas fiscais de venda.
De fato, há referência, nos Registros de Exportação da empresa Pesqueira Maguary, a
algumas das notas fiscais de venda da interessada (as notas fiscais de números 1035,
1038 e 1045 não estão vinculadas a nenhum RE – vide demonstrativos de folhas 17/20 e
345).
No entanto, a comprovação do fim específico de exportação faz-se mediante a
apresentação da nota fiscal de venda na qual conste como adquirente a empresa
comercial exportadora e, como destino das mercadorias, um endereço que
corresponda a um dos locais previstos na legislação de regência (produtos remetidos
diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recintos
alfandegados). Quando o local de entrega for diverso do endereço do adquirente,
aquele deveria constar no campo “Informações Complementares” da nota fiscal,
na forma então prevista no artigo 339, VII, alínea 'a' do Decreto no 4.544, de 26 de
dezembro de 20023, combinado com o artigo 108, inciso I e § 1o, do CTN.
Da defesa apresenta ao CARF pela Contribuinte a respeito do tema, destaco as
seguintes passagens:
Os créditos discutidos no presente processo tiveram origem a partir das operações de
exportação ocorridas no 3o trimestre de 2006, tendo a sua perfectibilização de venda ao
mercado externo (desnacionalização dos produtos) comprovada por meio das NFs de
venda para mercado interno com fins específicos para exportação, Memorandos de
Exportação, dentre outros, consoante toda documentação acostadas aos autos.
Conforme se vê, às fls. 174/182, estão colacionadas as notas fiscais de produtos que
foram remetidos para o fim específico de exportação, com identificação de operação
CFOP 5501 - Remessa de produção do estabelecimento, com fim específico de
exportação, por onde se reforça que toda a atividade da Recorrente é lastreada por
documentação idônea, além de demonstrar a natureza das vendas realizadas e o seu
destino.
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.636 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.900396/2012-67

Demonstrou a Recorrente, à época da fiscalização, que remetia seus pescados
semielaborados para beneficiamento junto à Pesqueira Maguary Ltda. que,
posteriormente, por ser Comercial Exportadora habilitada registrada junto ao Siscomex,
remetia os produtos diretamente para a Exportação, conforme destaques dos
Memorandos de Exportação de fls. 190/343, conjuntamente com as relações de NFs
contidas às fls. 174/182.
(...)
No caso concreto, as operações da Recorrente se iniciaram a partir da produção das
próprias larvas de camarão, ou a aquisição de pós-larvas vendidas por terceiros, empós,
a sua criação em cativeiro com a respectiva engorda e, em seguida, a despesca.
Após a despesca, a produção seguia para beneficiamento, seja o resfriamento, seja o
processamento, e é exatamente nesta segunda etapa pela qual a remessa da produção
segue para a Empresa Pesqueira Maguary, cujas instalações adequavam-se às exigências
dos clientes no exterior.
Dessa forma, sob a custódia da Empresa Comercial Exportadora (Pesqueira Maguary),
os produtos eram submetidos ao recinto alfandegado para embarque, conforme se
denota a cada Nota Fiscal relacionada com o seu respectivo Registro de Exportação e
Memorando de Exportação, como se vê abaixo:

Denota-se, portanto, que a Recorrente, no curso da Ação Fiscal, amparou-se em
documentos hábeis para comprovar a efetiva exportação da mercadoria produzida, bem
como para demonstrar o claro direito ao crédito pleiteado.
(...)
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-002.636 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.900396/2012-67

O envio das mercadorias que haviam passado pelo processo de industrialização para a
Comercial Exportadora foi realizado por meio das Notas Fiscais (fls. 174/182) e,
posteriormente, a Comercial Exportadora realizou a venda das mercadorias para
mercado externo, o que se comprova por meio dos Memorandos de Exportação
acostados aos autos, os quais, ainda, identificavam as Notas Fiscais de saídas do
Produtor, ora Recorrente
Resguardando o posicionamento do Colegiado a respeito da matéria de direito
envolvida nos autos, vê-se que é necessário compreender minuciosamente a documentação
apresentada pela Recorrente para a comprovação da efetiva exportação das mercadorias
auditadas, tendo em vista o princípio da verdade material e o quanto decidido pelo Supremo
Tribunal Federal no RE n. 759.244 – tema 674.
Destaco que a necessidade de maiores esclarecimentos a respeito do assunto
também foi percebida pela Turma 3201 do CARF, ao analisar processo análogo do mesmo
Contribuinte em junho de 2019 (Resolução n. 3201-002.110).
Pelos os motivos acima expostos, justifico a necessidade de conversão do presente
processo em diligência, como requer o artigo 18 caput do Decreto 70.235/72 (PAF), para o
arremate do convencimento deste Colegiado sobre os fatos em discussão. Para tanto, deve ser
tomada a seguinte providência pela Repartição Fiscal de origem: com base no documentos
juntados nos autos e nos fatos descritos pela Contribuinte, analise se é possível concluir que as
mercadorias foram efetivamente exportadas, independentemente das obrigações acessórias e NFs.
(assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital